Tribunal: TJES
Processo: 5002794-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
0
2794-75.2021.8.08.0000

AGVTE
:
EDINEIA SODRE PEREIRA DE ALMEIDA

AGVDO
S
:
DILOMA BASTOS ALVES – ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ADJUDICAÇÃO. DECURSO DE LONGO PERÍODO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

A
dmi
te-se
nova avaliação do bem quando restar patente a defasagem do valor do imóvel em virtude do decurso do tempo entre a primeira avaliação e a adjudicaçã
o.
Precedentes do STJ.

2. Transcorridos quase quatro (04) anos entre a avaliação efetuada pelo oficial de justiça e o pedido de adjudicação, justifica-se nova estimação
a fim de possibilitar que a futura alienação seja orientada pelos valores praticados atualmente no mercado imobiliário, afastando,
assim,
eventual prejuízo às partes.

3. Recurso provido,
para que
seja obstada a adjudicação do imóvel e realizada a sua reavaliação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002794-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDINEIA SODRE PEREIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO: ALVES SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA - EPP
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
0
2794-75.2021.8.08.0000

AGVTE
:
EDINEIA SODRE PEREIRA DE ALMEIDA

AGVDO
S
:
DILOMA BASTOS ALVES – ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
EDINEIA SODRE PEREIRA DE ALMEIDA,

e
is que irresignad
a
com os termos da decisão
proferida pelo MM. Juiz da
1
ª Vara Cível de
Barra de São Francisco
, que nos autos d
a ação de execução (processo
0004175-39.2008.8.08.0008
)
ajuizada
por
DILOMA BASTOS ALVES – ME
,
deferiu o pedido de adjudicação de imóvel formulado pela Exequente, mantendo hígida a avaliação e penhora
.

Nas suas razões, em síntese,
aduz que

suportará inegável prejuízo caso seja mantido a avaliação do
bem penhorado em
R$ 130.000,00
(cento e trinta mil reais)
, atingindo diretamente a
sua
esfera patrimonial, causando enriquecimento ilícito ao credor, pois o imóvel possui valor comercial superior a R$ 180.000,00,
sendo inclusive superior ao da execução
,
sendo
capaz,
assim,
de satisfazer o crédito exequendo, sem atingir-
lhe
a esfera patrimonial de outros bens.

Adianto que é caso de provimento do recurso.

Isso porque, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, com fundamento nos arts.
871 e 873
do CPC, consolidou-se no sentido de admitir nova avaliação do bem quando restar patente a defasagem do valor do imóvel em virtude do decurso do tempo entre a primeira avaliação e a adjudicaçã
o.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXECUÇÃO SE SENTENÇA. AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. DECURSO DE TEMPO. NOVA AVALIAÇÃO NECESSIDADE. ART. 685-A DO CPC/73. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. ACÓRDÃO REFORMADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].2
. A jurisprudência desta Corte considera necessário (re)avaliar o imóvel antes da sua adjudicação ou alienação, nos termos do art. 685-A do CPC/73.
Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1548883/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA PRAÇA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. PREÇO VIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A realização de leilão mais de dois anos após a data em que feita a avaliação do imóvel é capaz de impor prejuízo ao executado, pois tal lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem. 2. Ademais, é de se considerar que a variação do valor de imóveis perante o mercado imobiliário não ocorre pelos mesmos índices aplicáveis à dívida executada, de modo que se torna essencial que o leilão ocorra com base no valor atualizado do bem, para evitar descompasso entre o valor pago pelo arrematante e o verdadeiro valor do bem.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.130.982/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 29/8/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. DECURSO DE TEMPO. REAVALIAÇÃO. CRITÉRIOS. ARTS. 683 E 684 DO CPC. 1. A recorrente, por meio de Embargos, se insurgiu contra adjudicação deferida ao recorrido por valor deficitário (R$ 4.275.342,00), dado que realizada quatro anos e sete meses após a última avaliação. Aduz que a prova da defasagem não foi oportunizada porque não houve licitante interessado em adquirir o imóvel pelo valor da avaliação. Aponta que, à época da avaliação, o imóvel valia aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). 2. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal de origem com amparo no seguinte fundamento: "Em que pese em outros feitos tenha reconhecido a necessidade de uma reavaliação de imóveis, uma vez que realizado o primeiro leilão não compareceram interessados a aquisição pelo valor da avaliação, tendo a empresa Maxxibolt Indústria de Autopeças Ltda. ofertado lance de 60% da avaliação para pagamento parcelado em 60 (sessenta) vezes, o que foi recusado pelo credor. Pois bem, se o imóvel vale mais do que avaliado, mas não conseguiu obter licitando interessado na sua aquisição sequer pelo valor a que foi avaliado é porque o valor da avaliação está mais próximo do que o alegado pela parte recorrente. Mesmo que pareça ter ficado congelado o valor da avaliação, esta circunstância é melhor do que permitir a arrematação por R$ 2.565.210,00".
3. A nova avaliação se dá porquanto "um valor subestimado evidentemente cria para o executado o risco de uma adjudicação lesiva a seu patrimônio. Já um valor acima das cotações de mercado inibe o exequente de exercitar o direito de adjudicação, ou somente o permite em bases que lhe acarretam prejuízos" (Humberto Theodoro Junior, Curso de direito processual civil, vol. II, 47ª ed., 2012, p; 337). 4. Os arts. 683 e 684 do CPC têm a seguinte redação: Art. 683 - É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V). Art. 684 - Não se procederá à avaliação se: I - o exequente aceitar a estimativa feita pelo executado (art. 668, parágrafo único, inciso V); II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa comprovada por certidão ou publicação oficial. 5. Em perspectiva literal, a ausência de lanço não está prevista como regra do 684/exceção ao 683 do CPC. 6. É frágil a fundamentação do acórdão recorrido quando afirma que o congelamento do valor é melhor que a arrematação com desconto. Eventual majoração não teria reflexo na proposta de arrematação parcelada, mas sim na representação pecuniária da adjudicação, feita pelo valor da avaliação (art. 685-A do CPC), que, se concretizada, acarretaria abatimento maior da dívida obtido por meios legítimos
.
[...].
(REsp 1358908/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 23/05/2013)

No caso
dos autos
,
embora a recorrente tenha fundado a sua irresignação em provas unilaterais, não se pode perder de vista que a avaliação
do imóvel
pelo senhor Oficial de Justiça deu-
se

em
16/11/2017
(
evento 1292470),
enquanto a decisão que
a
homologou

ocorreu
em

16 de março
de 2021
,
ou seja,

aproximadamente três (03) anos e oito (08) meses
depois, motivo pelo qual de rigor uma nova avaliação.

Neste cenário,
a reavaliação é medida necessária para adequar o preço do patrimônio do devedor à realidade das frequentes oscilações do mercado imobiliário, obstando que a adjudicação ocorra por valor inferior ao do bem, de forma, assim, a evitar prejuízos ao expropriado dando margem a enriquecimento desmensurado do adjudicante.

Com efeito,
considerando o lapso temporal decorrido da entre a avaliação e da determinação de adjudicação, à luz do princípio da menor onerosidade da execução, expressament
e
disposto no art.805 do CPC
,
impõe-se a necessária atualização monetária do valor apurado na avaliação do bem penhorado, recomendando-se, também, o da execução,
impedindo, destarte, a ulterior nulidade do ato caso adjudicado por preço vil.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para confirmar a tutela de urgência
deferida na sua admissibilidade, determinando
,
com efeito, seja obstada a adjudicação do imóvel e realizada a sua reavaliação.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.